Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. SOMATROPINA. TRATAMENTO DE NANISMO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMPOSTA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI ORGÂNICA DO DF. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
01. O Distrito Federal tem o dever de arcar com o ônus do fornecimento de remédios a pacientes enfermos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal.
02. Esta Corte de Justiça tem reiterado o entendimento quanto à obrigação imposta ao Estado de fornecer medicamentos. No caso, além de registro na ANVISA, o fármaco (SOMATROPINA) indicado pelo médico responsável é o único disponível para o tratamento de nanismo que acomete a autora, a demonstrar a premente necessidade quanto ao seu fornecimento, sob pena de redução das chances de êxito e redução das consequências advindas da doença.
03. Agravo de Instrumento conhecido e provido.